Tribunal: TCU
Processo: 019.410/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6155/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.410/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agenor Monteiro de Oliveira (XXX.185.106-XX); Altamiro Camargos (XXX.134.946-XX); Claudia Maria Gregorio Vianna (XXX.935.766-XX); Edna Aparecida Motta (XXX.177.906-XX); Gislene Aparecida da Silva (XXX.383.616-XX); Luiz Roberto de Lima (XXX.612.418-XX); Maria Jaciara Freitas Bastos (XXX.216.353-XX); Nilza Maria Barbosa Cardoso (XXX.081.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.